Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-55.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007239-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos, Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 102.663.934-46 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 086.419.954-63 (PACIENTE), 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVOS DOS PARECIS (COATOR), ABDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 102.663.934-46 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), W. M. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), EDENICE MARIA DOS SANTOS - CPF: 098.268.304-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO ALIMENTAR - DECRETO PRISIONAL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - DEVEDOR INADIMPLENTE – ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO
HABEAS CORPUS
– INADIMPLEMENTO – EXECUTADO DEVIDAMENTE CITADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA - ORDEM DENEGADA.

Conforme estabelece o artigo 911 do
CPC, n
a execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo
. Aplicam-se, no que couber, os §§ 2º a 7º do art. 528.

Para afastar o decreto prisional, o paciente deve apresentar justificativa relevante e adimplir o débito alimentar. Diante da ausência de justificativa plausível, do atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa e do inadimplemento da obrigação alimentícia, não há razões para modificar o decreto prisional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1007239-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON LUIZ DA SILVA E OUTROS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de “
Habeas Corpus
” impetrado por
ABDA FERREIRA DE SOUZA em favor de JEFERSON LUIZ DA SILVA
, sob alegação que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
decretou a prisão civil do executado, nos autos do processo nº 1002874-70.2021.8.11.0050, à revelia do paciente.

A impetrante discorre que
desde a distribuição do processo até a decretação da prisão civil, não houve qualquer mandado de citação, intimação, afigurando manifesta nulidade da relação processual, do qual nunca teve conhecimento e não lhe foi oportunizado defesa; cita a falta do devido processo legal e do contraditório, haja vista que, caso entende-se pelo pagamento devido, o paciente não teve a oportunidade de impugnar os valores.

Requereu a concessão da ordem impetrada e a reforma da decisão de decreto prisional, com a consequente expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida
.

Informações prestadas pelo Juízo de origem, indicada como autoridade coatora.

O Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Dos autos se extrai que W. M.S da S, representado por sua genitora, EDENICE MARIA DOS SANTOS, propôs a ação de execução de alimentos em desfavor do ora paciente, no Juízo de Direito – Vara do Único Ofício de Paripueira/AL, na qual o Magistrado determinou a citação do réu para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, nos termos do artigo 911 do CPC.

O paciente peticionou nos autos, apresentou e requereu o recebimento da justificativa pelo inadimplemento. Ao contrário do exposto na inicial, o paciente foi citado e se manifestou diante da ordem de pagamento do débito alimentar, inclusive esse fato foi constatado pelo Magistrado de origem ao registrar:

“Consigna-se que embora o impetrante alegue que o processo foi instaurado e julgado a revelia do paciente desde a distribuição até a decretação da prisão civil, aduzindo que não houve quaisquer mandados de citação, intimação, afigurando-se manifesta nulidade da relação processual, pois nunca teve conhecimento e oportunidade de defesa, tal argumento resta totalmente destoante da verdade dos fatos haja vista que, conforme já relatado alhures, o executado foi devidamente citado, tendo inclusive apresentado as mesmas justificativas em 03/04/2017, conforme se depreende pelos documentos de ID 72299720 pág11/13, sendo novamente apresentada as justificativas em 20/04/2023 (ID 115996918). Logo, não há em se falar em nulidade processual.
”

A requerimento do autor e parecer favorável do membro do Ministério Público, em 29.03.2019 o Juízo de Paripueira/AL decretou a prisão pelo prazo de 60 dias ou até que fosse realizado o pagamento do débito.

O paciente passou a residir na Comarca de Campo Novo do Parecis e o processo foi remetido e distribuído na 2ª Vara. O exequente peticionou em informou o acordo extrajudicial nº90/2016, no qual o devedor/paciente reconheceu o débito alimentar desde novembro 2014, contudo o acordo não foi cumprido e requereu a expedição do mandado de prisão.

O douto Promotor de Justiça opinou pelo deferimento do pedido e em 11.05.2022 a Magistrada decretou a prisão civil do paciente, pelo prazo de 03 (três) meses e a impetrante relata que na data de 29 de março de 2023, o paciente foi recolhido ao Centro de Custodia da Cidade de Maceió, após comparecimento voluntário ao Departamento de Polícia.

Pois bem. Acerca da pretensão do credor, estabelece o artigo 911 do CPC:

"
Art. 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo
.

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, os §§ 2º a 7º do art. 528.

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§ 6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

O decreto prisional não se deu à revelia do paciente, nem mesmo em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa. Foi devidamente citado e se manifestou nos autos na tentativa de justificar a inadimplência.

Ademais, o paciente não está arcando com suas obrigações perante o exequente, seu filho, e as justificativas apresentadas não têm o condão de exonerar o genitor da responsabilidade que lhe compete.

Com efeito, é cediço que o cabimento do decreto de prisão civil em razão do inadimplemento das parcelas alimentares vencidas nos meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide, a teor da Súmula n. 309/STJ:

“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Não se discute em habeas corpus, mas em ação ordinária a alegada
incapacidade econômica para pagamento dos alimentos, de modo que não está evidente o
constrangimento ilegal e a decisão ora em questão não está eivada de qualquer ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO.
A discussão de incapacidade econômica para pagamento dos alimentos não é cabível ser feita em sede de habeas corpus, devendo ser deliberada em ação ordinária. Somente a impossibilidade absoluta e inesperada do paciente é que autoriza a concessão de habeas corpus. Precedentes. Também o parcelamento da dívida, além de o habeas corpus não ser sede para examinar o pedido, entende-se que seu cabimento depende da concordância da parte exequente, tendo em vista o caráter alimentar da dívida. Problemas de saúde do paciente que não autorizam o cumprimento da prisão em regime domiciliar. DENEGARAM A ORDEM.”
(Habeas Corpus Nº 70072080005, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017)
.

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado. 3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil
.”
(HC 1019582-25.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 01/09/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023